Tribunal: TJDFT
Processo: 0706241-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706241-20.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GELSON TIBURCIO FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelante a comprovar a alegada hipossuficiência, na forma dos artigos 5o, LXXIV, da Constituição Federal e 99, §2o, do Código de Processo Civil, especialmente para juntar contracheque atual. Caso prefira, poderá, desde logo, recolher o preparo pertinente. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumprida a diligência pelo recorrente, considerando-se que a principal alegação recursal diz respeito à nulidade processual supostamente em virtude da ausência de cadastramento de substabelecimento de advogado sem reserva de poderes e, posteriormente, pela falta de intimação do novo causídico acerca do arquivamento dos autos no ano de 2016, após a então recente instalação do PJe, é mister confirmar a situação descrita, ainda não aferida nos autos. Isso porque não constam os documentos e atos processuais relativos à fase de conhecimento da qual resultou o título exequendo. Assim, remetam-se os autos ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para que certifique a respeito da intimação do ora apelante acerca da certidão mencionada à fl. 3 das razões recursais (ID 40944828), bem como sobre a efetivação do cadastramento de novo advogado do credor após a petição reproduzida à fl. 4 das referidas razões de apelação, a fim de que seja possível avaliar a (in)ocorrência de prescrição. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador